Tribunal: TJSP
Processo: 1055021-47.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Mal colunar e lesões em membros inferiores – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de comprovação da incapacidade laborativa e/ou nexo causal – Recurso oficial provido.

Dou provimento ao recurso oficial, para julgar o pedido improcedente, com observação.